Tribunal: TJMT
Processo: 1006631-28.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006631-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME - CNPJ: 36.936.805/0001-99 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006631-28.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - PERÍODO INFERIOR A 02 ANOS - COMPRAVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR - POSSIBILIDADE - LITISCONSÓRCIO - INTERESSE COMUM DE NATUREZA ECONÔMICA E FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente à coisa julgada, quando verificado se tratar de causa de pedir diversa.

O produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

Hipótese em que se verifica certa simbiose patrimonial, gerencial e financeira, proveniente do interesse comum que vincula os produtores rurais e o posto de gasolina, do qual são proprietários, a autorizar o litisconsórcio ativo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006631-28.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME, ANTONIO CARLOS FELITO, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial promovida por
Antonio Carlos Felito, Andreia Katia Felito Romero e Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda.-ME.

Sustenta que a decisão agravada deferiu o processamento da recuperação judicial sem observar os requisitos legais, bem como autorizou a formação de litisconsórcio ativo e dispensou a constatação prévia.

Alega que os agravados Antonio Carlos e Andreia foram excluídos da recuperação judicial n. 3455-41.2017.8.11.0051, em trâmite na comarca de Campo Verde, porque ausente o registro de produtor rural na junta comercial, o que revela afronta a coisa julgada material.

Realça, de outra via, que os agravados, pessoas físicas, não cumpriram com o requisito do registro na Junta Comercial por dois anos.

Aduz não ser possível a formação do litisconsórcio ativo, porque os agravados são autônomos em seus direitos e obrigações, as dívidas não têm origem comum, bem como seus patrimônios são distintos.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

Efeito suspensivo indeferido. (id 84252992)

Contrarrazões (id 86865472).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 95431969)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006631-28.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o agravante o indeferimento do processamento da recuperação judicial promovida por Antonio Carlos Felito e Andréia Katia Felito Romero na condição de produtores rurais, em razão da coisa julgada, bem assim porque não teriam cumprido com o requisito do registro na junta comercial pelo período de 02 anos antes do pedido da recuperação judicial.

Pois bem. De início, não se visualiza hipótese de coisa julgada.

Com efeito, não se olvida que Antonio Carlos Felito e Andréia Katia Felito Romero foram excluídos da Ação de Recuperação Judicial n. 0003455-41.2017.8.11.0051, em trâmite na comarca de Campo Verde, em razão de à época não preencherem os requisitos para o pedido, no caso, na se encontravam inscritos na Junta Comercial na qualidade de produtor rural.

Sucede que, em 17/12/2020 promoveram o registro perante a Junta Comercial de Mato Grosso, e na qualidade de empresários rurais, requereram a recuperação judicial.

Importa consignar que o v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000 concluiu que uma das condições para o acesso à recuperação judicial, é o registro na junta comercial por período superior a dois anos, sendo que, no caso, em relação aos ora agravados, não havia nem mesmo a inscrição.

De notar-se, assim, que a presente recuperação judicial se funda em causa de pedir diversa, porquanto, agora, os postulantes agravados apresentam a sua inscrição na junta comercial a título de cumprir o requisito do art. 48 da Lei n. 11.101/2005.

Vale dizer, ocorreu à modificação da condição dos agravados, o que, por consequência, gerou novos fundamentos de fato e de direito a embasar o pedido.

Portanto, ainda que a pretensão seja a mesma – a recuperação judicial -, não se pode falar em coisa julgada, porquanto com a modificação da condição dos autores agravados, alterou-se, por consequência a causa pedir.

Sobre a matéria, bem consignou a d. Procuradoria-Geral de Justiça:

Adiantamos que não há que se falar sequer em violação à coisa julgada ou em litispendência em razão da preexistência dos autos da Recuperação Judicial n. 3455-41.2017.8.11.0051, pois, como será visto na sequência, a situação jurídica dos agravados, como resultado da evolução jurisprudencial, modificou-se substancialmente.

Portanto,
não há que se falar em coisa julgada.

Quanto ao fato de que os agravados se encontram inscritos na Junta Comercial em período menor do que o previsto no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, o Magistrado consignou que
os documentos atrelados aos autos indicam que exercem a atividade há bem mais de dois anos. Nesse sentido concluiu:

De outra banda, os demais documentos atrelados aos autos indicam que, inobstante a efetivação de tal registro somente em data novata, os produtores rurais requerentes já desenvolvem suas atividades há bem mais de dois anos, embora não tivessem formalizado a atuação com a inscrição em voga.

Senão vejamos:

Ids. 47133878 e 47133879 – As notas fiscais, datadas desde o ano de 2017, demonstram aquisição de mercadorias, pelos requerentes, que são inerentes ao desempenho da produtividade rural.

Id. 47133890 – As declarações do imposto de renda dos requerentes também evidencia como os mesmos se dedicam à atividade de exploração agropecuária, sendo proprietários de imóveis rurais e maquinários e implementos inerentes ao desenvolvimento de tal labor.

Deste modo, considerando tais documentos, tenho por inequívoco que, malgrado não estivessem registrados na Junta Comercial, os requerentes, desde anos pretéritos, já exerciam a atividade de produtores rurais.

E, diante de tal constatação, peso que, a despeito dos produtores rurais não estarem inscritos na Junta Comercial há mais de dois anos, existindo nos autos provas de que exercem a atividade rural por tempo inclusive superior a este, podem obter a concessão de recuperação judicial, caso cumpram os demais preceitos da lei concernente.

Pois bem. Consta que os agravados se encontram registrados na Junta Comercial de Mato Grosso, na qualidade de empresários rurais individuais, desde 17/12/2020. Por sua vez, a recuperação judicial foi ajuizada em 14/01/2021.

Acerca do tema – recuperação judicial de produtores rurais e cumprimento do disposto no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, o STJ tem orientado no sentido de que a natureza jurídica da inscrição na Junta Comercial é meramente declaratória e se apresenta como faculdade do produtor rural de se submeter ao regime jurídico empresarial.

E, sob tal ótica, o exercício regular de sua atividade agropecuária, pode ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. Veja-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial.

2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial.

3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia,
sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis
.

3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também
no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc).

3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial.

4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial.

4.1
O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial
, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu.

4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade.

5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial.

6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.

7. Recurso especial provido
(REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Vale dizer, o produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação,
que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos.
Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

Assim se entende, porque para os produtores rurais, a inscrição do registro é facultativa, de modo que o momento do registro não é elemento de prova da regularidade, por isso o descasamento entre o prazo de exercício da atividade e o de registro. Sendo assim, conclui-se que os produtores rurais que exercem atividade empresarial há mais de dois anos podem requerer sua recuperação judicial, ainda que estejam registrados há menos de dois anos, porquanto a regularidade da atividade é aferida pela constatação de seu regular exercício e não pelo registro pelo biênio legal.

A confirmar referido entendimento, os recentes julgados da Terceira e Quarta Turmas do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O cerne da controvérsia versa sobre a aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial.

2. Com efeito, a Terceira Turma desta Corte, ao enfrentar o tema em questão no julgamento do REsp n. 1.811.953/MT, desta relatoria, DJe de 15/10/2020, consignou ser desnecessário o registro para que o empresário rural demonstre a regularidade do exercício profissional de sua atividade agropecuária, o qual pode ser comprovado por outras formas admitidas em direito e considerando o período anterior a sua inscrição.

3. Na hipótese dos autos, a partir dos fundamentos delineados, é de se reconhecer que os ora recorridos, produtores rurais, inscreveram-se na Junta Comercial do Estado do Paraná em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, atendendo à condição de procedibilidade deste, e demonstraram, suficientemente, terem exercido regular e profissionalmente, por mais de 2 (dois) anos, a atividade agropecuária, a satisfazer a condição de admissibilidade estabelecida no art. 48, caput, da Lei n. 11.101/2005.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1895916/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIA RURAL. INSCRIÇÃO COMO EMPRESÁRIO POR MAIS DE DOIS ANOS. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA. INSCRIÇÃO PRÉVIA COMO EMPRESÁRIO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL POR MAIS DE DOIS ANOS. PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. "Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial." (REsp 1800032/MT, Rel.

Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 10/2/2020).

2. Quando "a aplicação do direito à espécie pressupõe o exame de matéria de fato, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para ultimação do procedimento de subsunção das circunstâncias fáticas da causa às normas jurídicas incidentes, na espécie" (EDcl no REsp 1.308.581/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 29/3/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1878612/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

Não fosse o entendimento firmado pelo STJ, certo é que a Lei n. 14.112/2020, que entrou em vigor em 23/01/2021, alterou o art. 48 da Lei n. 11.101/2005, ao incluir os §§ 2º e 3º, que assim dispõem:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividade há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

(...)

§ 2º. No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente

§ 3º Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente.

Na hipótese, os agravados, demonstraram o efetivo exercício da atividade rural há bem mais de dois anos, o que pode ser aferido por meio dos documentos anexados, dentre eles, notas fiscais de compra de mercadorias, declaração de imposto de renda, lista de empregados, etc.

Portanto, na hipótese, é o caso de reconhecer que os agravados, produtores rurais, inscreveram-se na Junta Comercial em momento anterior ao pedido de recuperação judicial e demonstraram exercer regular e profissionalmente, por mais de 2 anos, a atividade agrícola,
a satisfazer a condição de admissibilidade estabelecida no art. 48, caput, da Lei 11.101/2005.

Sob tal vertente, considerada a regularidade da atividade, as obrigação e dívidas anteriormente contraídas, sofrem os efeitos da recuperação judicial.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.

2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".

3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.

4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.

5. Pelas mesmas razões,
não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.

6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes.
(REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020) (grifo nosso)

Por fim, importante anotar que não se verifica irregularidade na formação de litisconsórcio ativo. Assim se diz, porque na hipótese, há
certa simbiose patrimonial, gerencial e financeira, proveniente do interesse comum que vincula os produtores rurais e o posto de gasolina, do qual são proprietários, que autoriza a concessão do litisconsórcio ativo.

Aliás, nesse ponto, a decisão agravada registrou:

“In casu, é possível perceber a estreita ligação entre os requerentes, empresários rurais que atuam e interagem em busca de interesses comuns de natureza econômica e financeira, pai e filha que trabalham juntos, cruzando-se em suas relações e negócios jurídicos entre eles e também com o posto de combustível; restando, outrossim, evidente a existência de grupo econômico, sendo possível a presença de todos no mesmo polo ativo.”

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021